Tribunal: STF
Processo: Rcl 64902
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por P.H.C.O. contra ato do Juiz de Direito do Plantão Judiciário da 40ª CJ – ITUVERAVA/SP.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Com efeito, ambos policiais militares responsáveis pelo flagrante informaram na delegacia que decidiram pela busca pessoal no adolescente em RAZÃO EXCLUSIVAMENTE DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS, ou seja, sem amparo em outros elementos que justificassem a suspeita, o que não configura a justa causa necessária para legitimar a busca pessoal e domiciliar. 



    No mais, ambos policiais militares responsáveis pelo flagrante informaram na delegacia que ambos decidiram ir até o local e bater no portão da residência. 



    Neste contexto, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a permissão para a revista pessoal deve decorrer de fundada suspeita, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, de que o indivíduo esteja na posse de entorpecentes e/ou objetos que evidenciem a urgência da diligência”. 



    Ao final, requer,  



    “Pelo exposto, o Reclamante vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, Senhor Presidente, requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão daquele Tribunal, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte, assegurando ao Reclamante a imediata liberdade assistida. 



    No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão atacada para que seja reconhecida as inúmeras ilegalidades e nulidades apresentadas nesta inicial de RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL”.  



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente